Tribunal: STF
Processo: AR 2983
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Melhoramentos Champs Prives contra decisão que julgou extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, em virtude da ausência de objeto a ser rescindido (eDOC 67).



    Nas razões recursais, a embargante alega que a decisão proferida pela relatora da decisão rescindenda continuaria viciada pois não teria oportunizado à parte beneficiária da decisão reclamada o oferecimento de defesa, nos termos previstos na norma processual, mantendo-se o cerceamento de defesa alegado nesta rescisória.



    Afirma, ainda, que não houve a intimação do órgão prolator da decisão para que se manifestasse quanto ao alegado em sede de reclamação, limitando-se ao requerimento de informações acerca do andamento do processo no qual foi proferida a decisão.



    Aduz, in verbis, que:



    “Diante de tais irregularidades, a decisão prolatada pela Ilustre Ministra Carmen Lúcia foi objeto de EMBARGOS DECLARATÓRIOS (cópia anexa), os quais aguardam análise por parte da julgadora. Interpôs, ainda, a reclamada, novo Agravo Interno, a fim de atender a determinação contida no despacho, destacando o agravante, no entanto, a necessidade de análise dos embargos, para fins de invalidar a decisão terminativa proferida naquela reclamação, devendo a marcha processual ser retomada com a intimação da parte pra apresentação de defesa, bem como do órgão prolator da decisão, a fim de prestar informações, conforme expressamente previsto na norma processual. 



    Ocorreu que, ao tomar conhecimento acerca da retomada da marcha processual nos autos da Reclamação, o D. Ministro entendeu pela ausência superveniente de interesse de agir para continuidade da rescisória, proferindo decisão monocrática de extinção da presente, sem julgamento do mérito.



    Tal decisão, no entanto, configura contradição quanto aos reais elementos fáticos e jurídicos do caso, uma vez que, diante das especificidades narradas nesta oportunidade, NÃO HÁ SE FALAR EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, vez que as nulidades que maculam a reclamação AINDA NÃO RESTARAM SANADAS”. (eDOC 71, ID: e7b7430a).



    Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios com o fim de:



    “1. Julgar prejudicada a análise da concessão da tutela de urgência, ante a determinação de suspensão dos autos principais, emanada nos autos da Reclamação; 



    2. Reconsiderar a determinação de extinção do feito, para fins de determinar a SUSPENSÃO do presente feito, a fim de possibilitar a análise do quanto alegado em Embargos de Declaração, interpostos em face da decisão proferida na Reclamação nº 53.593”. (eDOC 71, ID: e7b7430a)



    É o breve relatório. Decido.



    Nos embargos, não ficou demonstrado o desacerto da decisão atacada.



    Conforme o art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III – corrigir erro material”. (grifo nosso).



    Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, como um recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie. CUNHA. Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p.179).



    In casu, a embargante sustenta que a decisão embargada seria contraditória ao apontar a ausência de interesse de agir da parte autora, quando ainda persistem os vícios alegados na decisão rescindenda de cerceamento de defesa, de modo que o interesse no julgamento da ação rescisória seria patente.



    Contudo, o Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento da ação rescisória assim dispõe:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. (grifo nosso).



    No caso dos autos, a decisão que a autora pretende rescindir ainda não transitou em julgado, conforme consta do andamento processual disponível no sítio eletrônico desta Suprema Corte, tendo em vista a reabertura da tramitação processual daquela reclamação.



    Desse modo, se a decisão rescindenda não transitou em julgado, carece a demandante de interesse processual para a propositura de ação recisória, conforme consignado na decisão embargada. Confira-se:



    “Do que se colhe dos presentes autos, inexiste mais objeto a rescindir, tendo em vista que, na Reclamação 53.593, a Min. Cármen Lúcia chamou o feito à ordem ‘para restabelecer o prazo recursal e determinar a intimação pessoal da Associação Melhoramentos Champs Privés para, querendo, reapresentar seu agravo regimental e apresentar as razões pertinentes ao exame da controvérsia posta nesta reclamação’ (eDOC 66). 



    Adicionalmente, determinou a intimação do Tribunal de Justiça de São Paulo para ‘informar o andamento atualizado do processo na origem e suspender sua tramitação até a conclusão do julgamento de eventual recurso nesta reclamação’. Consequentemente, evidenciada a ausência superveniente de interesse de agir, é caso de extinguir a presente demanda, na forma do art. 485, VI, do CPC, a saber: 



    ‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    [...] 



    VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual’. 



    Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente demanda, restando prejudicado o pedido liminar, na forma do art. 485, VI, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF”. (grifo nosso)



    Assim, comprovado que houve o restabelecimento da marcha processual na reclamação, com a decisão de “restabelecer o prazo recursal e determinar a intimação pessoal da Associação Melhoramentos Champs Privés para, querendo, reapresentar seu agravo regimental e apresentar as razões pertinentes ao exame da controvérsia posta nesta reclamação”, não há mais objeto a ser analisado na presente ação.



    Isso porque, restará à demandante insurgir-se no processo que pretende rescindir (Rcl 53.593), por meios e recursos próprios ou aguardar o trânsito em julgado da reclamação para a propositura de nova ação rescisória, caso presentes os requisitos legais.



    Nestes termos, verifica-se que a decisão ora embargada não padece de qualquer contradição, não estando presentes nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pelo acórdão/decisão embargado (a). Cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ACO-AgR-ED 2.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2018, grifo nosso).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (ACO-AgR-ED 2.784, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018, grifo nosso).



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (CPC, ART. 535): OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.AUSÊNCIA DE TAIS DEFICIÊNCIAS NO ACORDÃO EMBARGADO. ENFRENTAMENTO E DECISÃO, DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, DE TODA A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL POSTA EM SEDE DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO). RESSALVA EXPRESSA AOS TEMAS SUSCITADOS PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TODAS AS DEMAIS SITUAÇÕES OU CONTROVÉRSIAS NÃO ABRANGIDAS NOS ESTRITOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (CPC, ART. 468). TRÍPLICE REQUISITO DE IDENTIDADE DAS DEMANDAS: PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA (CPC, ART. 301, §§ 1° A 3°). INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS IMPUTADOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. De acordo com o estatuído no art. 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia constitucional posta na ação cível originária, com ressalva expressa aos temas suscitados pelos embargos de declaração. 3. Aliás, mesmo que tal ressalva não tivesse ficado expressa, ainda assim não haveria qualquer omissão a ser sanada. Com efeito, é sabido que as sentenças de mérito tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (CPC, art. 468), a significar que todas as demais situações ou controvérsias não abrangidas nesses estritos limites, ficam, por imperativo legal, imunes aos efeitos vinculativos dessa sentença, pois, se judicializadas, formam uma demanda diferente. 4. Diferenciam-se as demandas, como se sabe, pela diferença de partes, ou de causa de pedir ou de pedido. Não havendo cumulação desses tríplices requisitos de identidade, fica afastada a hipótese de litispendência ou de coisa julgada (CPC, art. 301, parágrafos 1º , 2º e 3º). 5. Não há razão ou fundamento algum, portanto, a justificar os alegados vícios formais imputados ao acórdão embargado. 6. Rejeição dos embargos de declaração”. (ACO-ED 79, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013, grifo nosso).



    Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.



    Esclareço, desde já, que eventual interposição de agravo interno, ocasionará a intimação da parte requerida para contrarrazões, com a consequente condenação em honorários advocatícios em caso de insucesso recursal, sem prejuízo da imposição da multa correlata (art. 1021, § 4º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente